Tribunal: TJMT
Processo: 1021476-17.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021476-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELSON SCHNEIDER - CPF: 604.497.211-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0027-89 (RECORRIDO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho parcialmente o voto condutor, divergindo apenas quanto a exclusão do período de tolerância de 5 (cinco) horas. Isso porque, nos termos do § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, ultrapassado o limite legal de cinco horas, a indenização deve ser apurada a partir do horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem exclusão de qualquer período a título de tolerância. Configurado o atraso, todo o lapso de espera subsequente à chegada integra a base de cálculo da estadia, em estrita observância ao comando legal. Cito: (N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025). E de minha relatoria: (N.U 1002124-73.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. INCONSISTÊNCIAS FORMAIS NA INICIAL. SUPERAÇÃO PELA ANÁLISE CONJUNTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia, sob o fundamento de contradições entre a petição inicial e os documentos apresentados, especialmente quanto às datas, natureza do evento (carregamento ou descarregamento) e horários indicados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, apesar das inconsistências formais identificadas na petição inicial, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o direito do transportador à indenização por tempo de espera superior ao limite legal previsto na Lei nº 11.442/2007.

III. Razões de decidir

3. As inconsistências apontadas na inicial configuram meros erros materiais, passíveis de superação à luz dos princípios da simplicidade, da instrumentalidade das formas e da busca da verdade real que regem os Juizados Especiais.

4. A análise concatenada dos documentos – especialmente ticket de pesagem, DANFE e DACTE – permite reconstituir a linha temporal dos fatos, evidenciando que o veículo permaneceu à disposição para carregamento por período de 67 horas e 41 minutos.

5. O tempo de espera excede substancialmente o limite de 5 horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, configurando o fato gerador do direito à indenização por estadia.

6. A exigência de comunicação prévia não se aplica ao carregamento, sendo restrita às hipóteses de descarregamento, conforme interpretação sistemática da legislação de regência.

7. A responsabilidade da parte recorrida decorre de sua condição de subcontratante do transporte, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, impondo-lhe o dever de indenizar.

8. O valor da indenização deve ser calculado com base no tempo excedente ao período de tolerância, resultando na quantia de R$ 7.217,16.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A sentença julgou improcedente a pretensão incial ao fundamento de que a petição inicial e os documentos que a instruem são contraditórios, apontando divergências quanto às datas, ao evento (carregamento vs. descarregamento) e aos horários constantes nos documentos (ticket de pesagem e recibo de descarga), o que inviabilizaria a apuração do fato constitutivo do direito do autor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que as inconsistências apontadas na sentença são meros erros de digitação e que, apesar do equívoco em nominar o evento como "descarregamento", a estadia ocorreu no "carregamento". Reorganiza a análise probatória, afirmando que o ticket de pesagem comprova a chegada em 31/01/2025 às 12:46h, enquanto a nota fiscal e o DACTE, emitidos apenas em 03/02/2025 às 08:27h, comprovam a liberação do veículo, demonstrando inequivocamente o tempo de espera superior a 5 horas.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando a impossibilidade de se sanar as contradições probatórias em sede recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se, a despeito das inconsistências formais apontadas pelo juízo a quo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o direito do recorrente à indenização por tempo de espera (estadia), nos termos da Lei nº 11.442/2007.

Com efeito, embora a petição inicial contenha erros materiais – como a menção de que a estadia ocorreu no "descarregamento" ou a imprecisão quanto ao mês da contratação –, com os esclarecimentos posta no recurso inominado, em consonância com os princípios da simplicidade e da busca pela verdade real que norteiam os Juizados Especiais, em uma análise concatenada dos documentos permite extrair, com segurança, a ocorrência do fato gerador do direito pleiteado.

Dispõe o art. 11, §§ 5º e 6º:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5º

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6º

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

O recorrente, em seu apelo, esclarece que a demora se deu no carregamento da carga na cidade de Rondonópolis/MT, e não no descarregamento em Nova Mutum/MT. Os documentos corroboram essa tese e permitem reconstruir a linha do tempo dos eventos: Início da Espera (Chegada): O "Ticket de Pesagem" (ID 343447514) e o fim da espera (Liberação): A viagem só poderia ser iniciada após a emissão dos documentos fiscais obrigatórios. O DANFE (ID 343447512) e o DACTE (mencionado no recurso e compatível com os dados) foram emitidos somente no dia 03/02/2025, às 08:27h.

A análise conjunta e lógica desses documentos supera qualquer imprecisão da petição inicial. O tempo de permanência do veículo, desde a chegada (31/01/2025, 12:46h) até a liberação (03/02/2025, 08:27h), totaliza 67 horas e 41 minutos, período que excede em muito o prazo de tolerância de 5 (cinco) horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Ademais, não há que se falar em necessidade de agendamento do carregamento, uma vez que a referida previsão é apenas para casos de descarregamento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR ATRASO NO CARREGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia em razão de atraso no carregamento e descarregamento de carga. A parte recorrente alegou que aguardou 45 horas para carregamento e 46 horas para descarregamento, períodos superiores ao limite legal de 5 horas, pleiteando indenização no valor de R$ 10.419,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso inominado interposto como "apelação"; (ii) a validade das provas digitais (conversas de WhatsApp, áudios) para comprovar o tempo de espera; e (iii) o direito à indenização por estadia pelo atraso no carregamento e/ou descarregamento da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo consignado pelo próprio sistema de processo eletrônico, sendo a nomenclatura "apelação" mera irregularidade formal que não prejudica seu conhecimento, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, sendo devida indenização em caso de descumprimento.

5. A parte reclamante comprovou que chegou ao local de carregamento em 03/10/2024 às 15:10 e só conseguiu carregar em 05/10/2024 às 12:08, demonstrando um período de aproximadamente 45 horas de espera, muito superior ao limite legal de 5 horas.

6. Para o descarregamento, embora tenha havido atraso, não há nos autos prova de que a parte reclamante comunicou previamente ao destinatário a estimativa de chegada da carga, conforme exige o art. 11, §1º da Lei 11.442/2007, requisito essencial para o reconhecimento do direito à indenização por estadia nesta hipótese.

7. A parte reclamada, como contratante do serviço de transporte, é responsável pelo pagamento da indenização de estadia legalmente prevista, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia ao destinatário sobre a estimativa de chegada da carga, prevista no art. 11, §1º da Lei 11.442/2007, é requisito essencial para o reconhecimento do direito à indenização por estadia no descarregamento, mas não para o carregamento. 2. O contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas é responsável pelo pagamento da indenização de estadia legalmente prevista, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, 11, §§ 1º, 5º, 6º, 8º e 9º; Lei 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013; TJMT, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023.

(N.U 1005580-10.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

A responsabilidade da ré, MAFRO TRANSPORTES LTDA, é solidária, conforme o art. 5º-A, § 2º, da Lei 11.442/2007, uma vez que figurou como subcontratante dos serviços de transporte.

Incidente o pagamento da estadia, o cálculo deve ser realizado a partir da hora excedente, isto é, após as 5 horas de espera. O cálculo correto, retirando às 5 horas permitidas, é 47,95 ton. × 62,68 h × R$ 2,41/ton-h = R$ 7.217,16.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 7.217,16 (sete mil, duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos), a título de indenização por estadia, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (03/02/2025) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e mínima, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026